Tribunal: TJDFT
Processo: 0718190-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que, apesar de constar a guia de custas no ID 26264818, o comprovante de pagamento não foi juntado em sua integralidade, encontrando-se ilegível para os efeitos legais, pelo que se faz necessária a confirmação do pagamento. Dessa forma, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documento legível ou realize o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator